Tribunal: TJDFT
Processo: 0714185-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. DIREITO REAL DE PROPRIEDADE. FORO DO IMÓVEL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Águas Claras em relação ao Juízo da Décima Quinta Vara Cível de Brasília, para conhecimento de ação de adjudicação compulsória, tendo por objeto a fração de 1/20 de imóvel registrado perante o Cartório do 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal e situado no Setor Habitacional Tororó, que faz parte da Região Administrativa do Jardim Botânico.
2. Na esteira da jurisprudência, a ação de adjudicação compulsória envolve direito real de propriedade, o que atrai a incidência do disposto no art. 47 do CPC, segundo o qual, “para as ações fundadas em direito real sobre imóveis é competente o foro da situação da coisa”. Trata-se, portanto, de competência de natureza absoluta.
3. De acordo com o art. 2o, § 1o, alínea “h”, da Resolução 4 de 30/06/2008, que dispõe sobre as Circunscrições Judiciárias da Justiça do Distrito Federal e suas respectivas áreas de jurisdição, a Região Administrativa do Jardim Botânico integra a Circunscrição Judiciária de Brasília.
4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado da Décima Quinta Vara Cível de Brasília.